Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-94.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036410-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE FAZENDA DE CUIABÁ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 07.404.553/0001-59 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL. INCORPORAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ARBITRAMENTO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, no valor de R$ 4.576,95, relativo à construção de imóvel realizada sob o regime de incorporação direta, determinando o cancelamento definitivo da cobrança administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente para rebater as informações prestadas pela autoridade administrativa; e (ii) saber se é legítima a incidência de ISS sobre construção civil executada sob o regime de incorporação direta.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta quando o julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte recorrente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há incidência de ISS sobre obras realizadas pelo próprio incorporador em terreno próprio, em regime de incorporação direta, por ausência de prestação de serviços a terceiros.

5. É legítima a exclusão da incidência do ISS quando demonstrado o recolhimento do tributo pelos responsáveis diretos pela prestação dos serviços subcontratados, sobretudo quando a autoridade administrativa não demonstrou as supostas omissões ou irregularidades alegadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “Não incide ISS sobre construção civil executada pelo próprio incorporador em terreno de sua propriedade sob regime de incorporação imobiliária direta, por ausência de prestação de serviços a terceiros”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CTN, art. 148; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.138.829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.832.148/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2020; STJ, REsp 922.956/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 22.06.2010; TJMT, N.U 1044981-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança n. 1036410-94.2024.8.11.0041 impetrado por
A.W.R CONSTRUTORA LTDA. - ME
, concedeu a segurança, para declarar “
inexigível o tributo ISS no valor de R$ 4.576,95 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente ao processo administrativo PD 0019655-2024, por ausência de fato gerador, devendo proceder ao cancelamento definitivo da sua cobrança
”.

Em sede preliminar, a parte apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação apta a combater as informações prestadas pela autoridade coatora, configurando cerceamento de defesa implícito, em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

No mérito, argumenta pela correta incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, sustentando que a questão não reside na suposta inexistência de prestação de serviços a terceiros, mas na incidência do tributo sobre os diversos serviços de construção civil subcontratados.

Defende que o processo administrativo PD 0019655-2024 visa apurar irregularidades na declaração e recolhimento do ISSQN, não sobre a construção em si, mas sobre serviços prestados por terceiros, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Com base nesses fundamentos, pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença e, caso não seja esse o entendimento, pela reforma da sentença, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. de origem 210750091).

O órgão ministerial opinou pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença.
(Id. 329874880).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DA NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, O Município de Cuiabá (MT) alega que a sentença incorreu em vício de fundamentação, sob o argumento de que as informações prestadas pela autoridade coatora não foram analisadas de forma pormenorizada.

É cediço que o dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e corroborado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento de forma lógica e coerente.

Todavia, no caso, o d. Juízo de origem concluiu que o Município não demonstrou a existência de serviços omitidos prestados por terceiros que justificassem o arbitramento do ISSQN, como se vê:

“
As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Em reforço, anote-se que a questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que não incide ISS na construção feita pelo próprio incorporador em terreno próprio, por ausência de prestação de serviços a terceiros.

[...]

Por fim, conforme prova pré-constituída, a impetrante, durante o procedimento administrativo, apresentou todas as notas fiscais dos serviços contratados de terceiros e demonstrou que houve o recolhimento do ISS correspondente, circunstância essa não elidida pela autoridade coatora.

[...]

Assim, autoridade impetrada não logrou demonstrar, de forma específica e concreta, quais serviços teriam sido prestados por terceiros sem a devida retenção do tributo, fundamentando a cobrança em meras presunções, o que contraria os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

[...]

Portanto, diante da ausência de prova concreta da omissão alegada, da inexistência de vínculo jurídico que justifique a responsabilidade tributária imputada e da comprovação do regular recolhimento do ISS pelos prestadores de serviços contratados, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato coator e a concessão da ordem mandamental.
”
(Id. de origem 200211313). [sem destaque no original].

Assim, não obstante a discordância da parte apelante quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
para conceder a segurança
, “a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte” (STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

Ademais
, “[o] julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 26.2.2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança n. 1036410-94.2024.8.11.0041 impetrado por A.W.R. Construtora Ltda. - ME, concedeu a segurança, para declarar “
inexigível o tributo ISS no valor de R$ 4.576,95 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente ao processo administrativo PD 0019655-2024, por ausência de fato gerador, devendo proceder ao cancelamento definitivo da sua cobrança
”.

Extrai-se dos autos que a impetrante realizou a construção de uma unidade residencial em terreno de sua própria titularidade, sob o regime de incorporação imobiliária direta. Entretanto, o Município de Cuiabá (MT) efetuou o lançamento de R$ 4.576,95 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de ISSQN, valendo-se de arbitramento sob a alegação de que a construtora não apresentou todas as notas fiscais.

Na sentença, o d. Juízo
a quo
concluiu que “
conforme prova pré-constituída, a impetrante, durante o procedimento administrativo, apresentou todas as notas fiscais dos serviços contratados de terceiros e demonstrou que houve o recolhimento do ISS correspondente, circunstância essa não elidida pela autoridade coatora
” e que “
a autoridade impetrada não logrou demonstrar, de forma específica e concreta, quais serviços teriam sido prestados por terceiros sem a devida retenção do tributo, fundamentando a cobrança em meras presunções, o que contraria os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica
”.
(Id. de origem 199397002).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à incidência ou não do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em construção civil executada sob o regime de incorporação direta e à validade do lançamento efetuado por arbitramento.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, na construção pelo regime de incorporação direta, não há prestação de serviço e, portanto, não há incidência de ISS.

Sobre a questão, o saudoso Min. Teori Zavascki, em julgamento do Resp 922.956/RN, leciona que “
O incorporador imobiliário, tal como definido no art. 29 da Lei 4.591/65, não pode, logicamente, figurar como contribuinte do ISSQN relativamente aos serviços de construção da obra incorporada. Com efeito, se a construção é realizada por terceiro, o incorporador não presta serviço algum, já que figura como tomador. Contribuinte, nesse caso, é o construtor. E se a construção é realizada pelo próprio incorporador, não há prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador. É que os adquirentes das unidades imobiliárias incorporadas não celebram, com o incorporador, um contrato de prestação de serviços de construção, mas sim um contrato de compra e venda do imóvel, a ser entregue construído
”. (
ex vi
STJ, REsp n. 922.956/RN, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 1/7/2010).

Em outras palavras, as etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador (serviço-meio), com a finalidade de se alcançar o resultado, razão pela qual não se caracterizam como fatos geradores da exação.

No presente caso, a parte impetrante logrou comprovar documentalmente o recolhimento do tributo sobre os serviços efetivamente subcontratados de terceiros, como os serviços de concretagem, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e comprovantes de retenção.

Dessa forma, o arbitramento procedido pela autoridade administrativa carece de suporte legal e fático. O arbitramento tributário, nos moldes do artigo 148 do Código Tributário Nacional, é medida de caráter excepcional e subsidiário, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de que os documentos apresentados pelo contribuinte são omissos, insuficientes ou inidôneos.

Como já exposto pela sentença, embora o Município de Cuiabá (MT) aponte que houve omissão na apresentação de notas fiscais, não houve comprovação de irregularidade apta a justificar a desconsideração da documentação apresentada, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento realizado pela autoridade fiscal.

Ademais, não se pode exigir que o construtor prove um fato negativo (a não contratação) sem que a administração aponte indícios concretos de omissão.

Em mesmo sentido, esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consignou que “
não incide ISSQN sobre obra construída por particular em terreno próprio, com recursos e mão de obra próprios, sem prestação de serviços a terceiros
”. (TJMT, N.U 1044981-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

A partir dessas premissas, os fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
permanecem hígidos, de modo que é de rigor o não provimento do recurso e a ratificação da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026